Tribunal: TJBA
Processo: 8075464-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075464-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: MARIETA RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a contratos de empréstimo consignado que a consumidora afirma não ter celebrado, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a probabilidade do direito diante da relação de consumo, da vulnerabilidade da consumidora idosa e da negativa de contratação, sendo cabível a inversão do ônus da prova em seu favor. Afirma-se que a mera alegação de cessão de crédito não comprova a validade da contratação, cabendo ao banco demonstrar a existência do negócio jurídico e a manifestação de vontade da consumidora. Considera-se insuficiente a apresentação de provas unilaterais, como telas sistêmicas, para comprovar a regularidade dos contratos impugnados. Evidencia-se o perigo de dano, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora. Entende-se que a medida é reversível, pois, caso comprovada a validade dos contratos, o banco poderá retomar as cobranças e reaver os valores. Reforçando a plausibilidade do direito alegado, deve-se observar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas, nos termos da Súmula 479 do STJ. Considera-se razoável o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, diante da capacidade operacional da instituição financeira. Reconhece-se a adequação da multa diária fixada, por possuir caráter coercitivo, valor proporcional e limitação máxima, sendo apta a garantir o cumprimento da decisão. Afasta-se a pretensão de fixação de multa mensal, por esvaziar a efetividade da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em alegações de contratação não reconhecida. 2. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação. 3. A multa diária é meio coercitivo adequado e proporcional para assegurar o cumprimento de tutela de urgência. 4. A proteção da verba alimentar prevalece na ponderação de interesses em demandas consumeristas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075464-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada MARIETA RODRIGUES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONEHCER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .